Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I - Mantém-se a condenação da ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, quando a confissão extrajudicial da apelante é corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como por laudo pericial, que demonstrou a apreensão de maconha e cocaína embaladas em porções individuais, em quantidade incompatível com o suposto mero uso, além de balança de precisão.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.